Tribunal: TJMT
Processo: 1035004-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035004-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELIZA RODRIGUES - CPF: 318.583.091-15 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CESSIONÁRIA DE ENERGIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS NO MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que negativou o nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Unidade consumidora de energia elétrica instalada no mesmo endereço da autora. Constatada a inadimplência do consumidor devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035004-92.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Recorrente:

Maria Eliza Rodrigues

Energisa S/A

Recorrida:

Maria Eliza Rodrigues

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/07 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, apenas para:
DECLARAR
a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão para homologação.
”.

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito totalizando o valor de
R$801,09
sendo elas nos valores de
R$ 33,62, R$ 33,59, R$ 33,61, R$ 33,77, R$ 41,32, R$ 146,56 e R$ 478,62
disponibilizado dia

26/11/2022
, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Reclamante é titular da unidade consumidora registrada sob n.o 2899058-8, localizada na RUA ALCOBACA, QD 33, KITNET 04, BAIRRO CENTRO AMÉRICA, CUIABÁ/MT.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a cessionária de energia juntou telas de seu sistema, onde constam informações de histórico de consumo, na UC n.o 2899058-8

Cabe ressaltar que o endereço que consta na fatura,

RUA ALCOBACA, QD 33, KITNET 04, BAIRRO CENTRO AMÉRICA, CUIABÁ/MT, é o mesmo endereço informado na exordial como o sendo de residência da autora, conforme abaixo se vê:

a) endereço que consta na fatura juntada nestes autos:

b) comprovante de endereço juntado na inicial:

Cabe ressaltar que, de fato, a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, podem ser aceitos, por não ser a conduta normal de fraudadores.

Assim, diante da comprovação de que o Reclamante reside no endereço onde eram encaminhadas as faturas, aliado ao fato de que o consumidor não apresentou impugnação específica a este fato, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024